Tribunal: TJMT
Processo: 0006471-25.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006471-25.2016.8.11.0055
APELANTE: ALBERTO LUIZ ACCO.
APELADA: IRACI ANTUNES DA COSTA.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ENTREGA SACAS DE SOJA – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O PEDIDO MONITÓRIO – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO EMBARGANTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O contrato sub judice constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do CPC hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória.
Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória é atribuído ao embargante, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006471-25.2016.8.11.0055
APELANTE: ALBERTO LUIZ ACCO.
APELADA: IRACI ANTUNES DA COSTA.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação cível interposta por ALBERTO LUIZ ACCO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Monitória no 6471-25.2016.8.11.0055, Código 215568, julgou improcedentes os embargos monitórios e condenou o réu/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa (Id. 10663517).
Em suas razões, de Id. 10663496, o apelante defende que não é de sua incumbência a elaboração de negativa, quanto à tese de exceção de contrato não cumprido, sendo tal ônus da parte autora.
Aduz que única prova que lhe cabe é a alegação de que não recebeu pela soja e por esse motivo não a entregou, cabendo à apelada demonstrar o contrário.
Assevera que não há comprovação nos autos de que a apelada seja produtora e/ou proprietária arrendatária de qualquer área rural e tenha adquirido/comprado veneno para que assim “vender” ao apelante; de que a apelada teria licença e autorização para a comercialização de agrotóxico; de que o referido veneno foi de fato entregue ao apelante, já que a única testemunha que afirmou tal fato se trata de Celso Patrício que possui interesse na causa, sendo o depoimento da testemunha Marlene Aparecida Martins confuso quanto a entrega, negociação e forma de pagamento.
Salienta que a apelada defende que teria “vendido” o veneno para ser usado na lavoura de arroz do apelante, porém, o apelante nunca fez o cultivo de arroz, mas sim o de soja.
Por fim, requer o provimento do recurso e o acolhimento dos embargos para julgar improcedente a ação monitória, invertendo-se o ônus sucumbencial.
As contrarrazões foram apresentadas no Id. 10663975, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
VOTO
Trata-se de apelação cível interposta por ALBERTO LUIZ ACCO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Monitória no 6471-25.2016.8.11.0055, Código 215568, julgou improcedentes os embargos monitórios e condenou o réu/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa (Id. 10663517).
Em suas razões, de Id. 10663496, o apelante defende que não é de sua incumbência a elaboração de negativa, quanto à tese de exceção de contrato não cumprido, sendo tal ônus da parte autora.
Aduz que única prova que lhe cabe é a alegação de que não recebeu pela soja e por esse motivo não a entregou, cabendo à apelada demonstrar o contrário.
Assevera que não há comprovação nos autos de que a apelada seja produtora e/ou proprietária arrendatária de qualquer área rural e tenha adquirido/comprado veneno para que assim “vender” ao apelante; de que a apelada teria licença e autorização para a comercialização de agrotóxico; de que o referido veneno foi de fato entregue ao apelante, já que a única testemunha que afirmou tal fato se trata de Celso Patrício que possui interesse na causa, sendo o depoimento da testemunha Marlene Aparecida Martins confuso quanto a entrega, negociação e forma de pagamento.
Salienta que a apelada defende que teria “vendido” o veneno para ser usado na lavoura de arroz do apelante, porém, o apelante nunca fez o cultivo de arroz, mas sim o de soja.
Por fim, requer o provimento do recurso e o acolhimento dos embargos para julgar improcedente a ação monitória, invertendo-se o ônus sucumbencial.
As contrarrazões foram apresentadas no Id. 10663975, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator